Tribunal: TJDFT
Processo: 0701240-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. VÍCIOS INEXISTENTES. DESÍDIA DO PATRONO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Pretende a parte embargante a nulidade do acórdão, uma vez que não respeitado o provimento judicial que determinou a retirada dos presentes autos da sessão de julgamento virtual, para fins de sustentação oral, incorrendo no cerceamento do seu direito de defesa.
2. Na hipótese, houve intimação da ora embargante quanto à inclusão do julgamento dos presentes autos na 30a Sessão Ordinária Presencial, podendo ser verificado tanto no Dje (21.11.2023), quanto nas certidões constantes nos próprios autos, configurando, outrossim, desídia do advogado, circunstância que não se insere dentre aquelas as hipóteses permissivas para a oposição de Embargos de Declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
3. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento das matérias, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” Assim, a matéria alegada pelo apelante/embargante, à luz do art. 1.025, do CPC, está devidamente prequestionada.
4. Embargos de declaração não conhecidos.